Tribunal: STF
Processo: RE 1288740
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMAS DE INCENTIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. IRPJ. PAT. LEI N. 6.321/1976. NORMAS INFRALEGAIS. HIERARQUIA DAS LEIS. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO. 
    1. A Lei n. 6.321/1976 permitiu a dedução, do lucro tributável para fins de apuração do imposto sobre a renda, do dobro das despesas comprovadamente realizadas pelas empresas em programas de alimentação do trabalhador (PAT) na forma que dispusesse o regulamento, nos termos do seu artigo 1º. 
    2. No entanto, os Decretos ns. 78.676/1976, 05/1991, 349/1991 e 3.000/1999 (RIR) estipularam forma diversa de apuração do benefício daquela prevista na Lei n. 6.321/1976. Ao fazer isso, tais normas infralegais regulamentadoras extrapolaram os limites da lei, inovando indevidamente a matéria tratada. 
    3. As limitações impostas pela portaria n. 326/77 e pela IN SRF n. 267/02, fixando custos máximos para cada refeição individual oferecida pelo PAT, são ilegais, porquanto estabelecem restrições que não foram previstas na lei n. 6.321/76. 
    4. No cálculo do limite de dedução do imposto não se inclui o adicional de 10% do IRPJ” (fl. 278, e-doc. 2). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 323, e-doc.2). 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República e argumenta que “deve ser reconhecido o direito da Recorrente em aplicar a limitação de 4% (quatro por cento) efetivamente sobre o total do Imposto de Renda devido, portanto, com a devida inclusão do adicional do IRPJ” (fl. 370, e-doc. 2). 
    Sustenta que “o acórdão recorrido restringiu a aplicação apenas aos 15% do IRPJ, sem englobar o adicional de 10%. Embora o art. 3º, § 4º, da Lei n. 9.249/95 estabeleça que ‘o valor do adicional de IRPJ será recolhido integralmente, não sendo permitidas quaisquer deduções’, o cálculo do limite da dedução sobre o total do imposto devido (15% + adicional de 10%), não implica redução dessa parcela adicional, em total afronta direta ao princípio da legalidade, expressamente previsto nos arts. 5º, II e 150, I, ambos da Constituição Federal” (fl. 371, e-doc. 2). 
    Ressalta “que o acórdão recorrido viola o art. 5º da Lei n. 9.532/97 e, por consequência, afronta o princípio da legalidade constitucionalmente previsto, tendo em vista que este dispositivo é claro em referir que a dedução da despesa do PAT ocorrerá sobre imposto de renda devido, ou seja, não traz qualquer vedação quanto à impossibilidade de inclusão do adicional do IRPJ (de 10%), mera progressividade da alíquota deste imposto, como se pode verificar do artigo 5º da referida Lei” (fl. 371, e-doc. 2). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “No que se refere ao percentual de 4% mencionado na Lei 9.532/97, permanece a limitação de percentual levada a efeito pela Lei n. 9.532/97 (arts. 5º e 6º) para fins de dedução do incentivo fiscal, porquanto não constitui afronta ao princípio da legalidade (ou reserva legal), como, inclusive, já mantida na sentença. 
    Tal limitação, no entanto, não deve ser aplicada sobre o adicional de 10% do IRPJ, uma vez que cada incentivo possui normatização própria e não se pode ser ampliado sem que haja previsão legal. Assim, no cálculo do limite de dedução do imposto a título de incentivo, não se inclui o adicional do IRPJ, considerando apenas o percentual de 15% sobre o lucro tributável” (fl. 276, e-doc. 2). 
    Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em dois fundamentos: um infraconstitucional (Lei n. 9.532/1997) e outro constitucional (inc. II do art. 5º da Constituição da República).
    A recorrente interpôs recurso especial, não provido.
    Não tendo sido afastado, o fundamento infraconstitucional aproveitado pelo Tribunal de origem subsiste, portanto, e é suficiente para manutenção do acórdão recorrido. Incide na espécie a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.935-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.9.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI FEDERAL 7.730/1989. LEI MUNICIPAL 1.890/1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO FUSTIGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.12.2008. Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento do acórdão proferido na origem. Aplicação da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 761.973-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.12.2013).
    5. A matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (ARE n. 693.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 804.543-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2017).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora